Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. VENDA DE IMÓVEL ALHEIO COMO SE FOSSE PRÓPRIO. PROCURAÇÃO FALSIFICADA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando tal pleito já foi contemplado na sentença recorrida.
2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Nos termos do inciso I, § 2o, do referido dispositivo, nas mesmas penas incorre quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria.
3. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
4. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, consubstanciada na importância de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), após anunciar a venda de imóvel alheio, como se fosse próprio, induzindo as vítimas a erro, pois acreditavam ter comprado o bem, tanto que realizaram o pagamento do aludido valor, tendo, em contrapartida, o acusado se dirigido ao Cartório onde, diante da apresentação de procuração que lhe conferia amplos poderes de venda, foi lavrada escritura de transferência de propriedade do imóvel, posteriormente declarada nula diante do reconhecimento da falsidade do instrumento de mandato, tendo, ao final, as vítimas perdido a propriedade do bem, que restou retomado judicialmente pelos legítimos proprietários.
5. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.